Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não está elencado entre as hipóteses de condenação em honorários advocatícios, previstas no art. 85, §1o, do CPC.
2. No caso, a condenação em honorários refere-se à extinção do cumprimento de sentença pela perda superveniente do interesse de agir, diante da homologação do pedido de recuperação judicial da devedora.
3. O julgador, ao verificar que o inadimplemento do título judicial deu causa à propositura da demanda, nos termos do § 10 do artigo 85, do CPC, deve impor ao devedor/agravante os ônus processuais, baseado no princípio da causalidade.
4. Recurso desprovido.